Tribunal: TJES
Processo: 5005928-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005928-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYNO ALVES MACIEL e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO PAN S.A. e por RAYNO ALVES MACIEL contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato nº 727383791 e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelante sustenta a validade do contrato, a inexistência de dano moral e a necessidade de compensação de valores supostamente recebidos. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva pleiteando apenas a majoração do valor da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) definir se o valor fixado a título de indenização moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), que estabelece ser da instituição financeira o dever de provar a regularidade da contratação diante da impugnação.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, sendo legítima a declaração de inexistência do contrato.

6. O pedido de compensação dos valores creditados na conta do autor não merece acolhimento, uma vez comprovada a devolução integral dos montantes.

7. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência dominante em casos análogos, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ.

2. A falha na comprovação da contratação válida e a ausência de autorização para descontos caracterizam vício na prestação do serviço bancário e ensejam indenização por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14, 30, 31, 35, 39 e 46; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, Súmula 479;
TJES, Apelação Cível 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 05.09.2024;
TJSP, Apelação Cível 1003823-09.2024.8.26.0071, Rel.ª Léa Duarte, j. 01.10.2024;
TJRS, ApCiv 5000368-28.2018.8.21.0067, Rel.ª Denise Oliveira Cezar, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e por
RAYNO ALVES MACIEL
contra a r. sentença (ID 14787260) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato nº 727383791 e condenando o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou o mero dissabor.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 14787261). Em suas razões, sustenta, em suma, o desacerto da sentença, ao argumento de que:
a)
a contratação foi regular e a assinatura aposta no instrumento é autêntica, sendo ônus da parte autora provar a sua falsidade;
b)
não estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável; e
c)
caso mantida a anulação, os valores creditados devem ser compensados para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Igualmente irresignado,
RAYNO ALVES MACIEL
interpôs apelação adesiva (ID 14787268), pleiteando, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamenta seu pedido na gravidade da conduta do banco, no tempo útil que foi obrigado a despender para tentar solucionar o impasse e no caráter pedagógico-punitivo da medida.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e por
RAYNO ALVES MACIEL
contra a r. sentença (ID 14787260) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato nº 727383791 e condenando o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou o mero dissabor.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 14787261). Em suas razões, sustenta, em suma, o desacerto da sentença, ao argumento de que:
a)
a contratação foi regular e a assinatura aposta no instrumento é autêntica, sendo ônus da parte autora provar a sua falsidade;
b)
não estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável; e
c)
caso mantida a anulação, os valores creditados devem ser compensados para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Igualmente irresignado,
RAYNO ALVES MACIEL
interpôs apelação adesiva (ID 14787268), pleiteando, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamenta seu pedido na gravidade da conduta do banco, no tempo útil que foi obrigado a despender para tentar solucionar o impasse e no caráter pedagógico-punitivo da medida.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço de ambos os recursos e passo à análise em conjunto do mérito recursal
.

A presente demanda origina-se de uma alegada falha na prestação de serviço bancário. O autor, Rayno Alves Maciel, narra que em maio de 2019, após recusar uma oferta de empréstimo consignado feita pelo Banco PAN S.A., foi surpreendido com dois depósitos não autorizados em sua conta corrente, totalizando R$6.348,60.

Diante do ocorrido, o autor buscou solucionar a questão diretamente com a instituição financeira, sendo orientado a estornar os valores. Contudo, o processo de devolução foi conturbado, envolvendo múltiplas transferências, cobrança de taxas e até mesmo o estorno de uma das devoluções de volta para sua conta.

Em razão do insucesso na via administrativa, o consumidor registrou uma reclamação junto ao PROCON Estadual, mas, ainda assim, o contrato de cartão de crédito consignado permaneceu ativo em seu benefício do INSS, motivando o ajuizamento da presente ação para buscar a anulação do negócio jurídico e a reparação pelos danos sofridos.

Pois bem.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que
a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado
, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei, sendo cabível, no caso, a inversão do ônus da prova. Cabia ao réu/apelante comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira apelante pugna pela reforma integral da sentença
, sustentando, em síntese: (i) a validade da contratação, alegando que o ônus de provar a falsidade da assinatura incumbia à parte autora; (ii) a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iii) a necessidade de compensação dos valores creditados na conta do autor para evitar o enriquecimento ilícito.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A principal tese recursal do banco, relativa à inversão do ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura, vai de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.061
(REsp 1.846.649/MA), que estabeleceu a seguinte tese:

Tema 1061 do STJ

Tese Firmada:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Na oportunidade, o julgado restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso em tela, o autor impugnou a assinatura aposta no contrato desde a exordial, e o banco, a quem incumbia o ônus probatório, não requereu a produção de perícia grafotécnica nem apresentou outros meios de prova capazes de confirmar a autenticidade da contratação.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da
Súmula 479 do STJ,
que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
. Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência do negócio jurídico.

Quanto ao pleito de compensação de valores, este também não se sustenta, uma vez que o autor comprovou nos autos ter realizado a devolução das quantias indevidamente creditadas em sua conta corrente.

Dessa forma, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

O autor, por sua vez, recorre apenas para pleitear a
majoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00
, argumentando que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o transtorno e o tempo perdido na tentativa de solução do problema, bem como para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Embora sejam compreensíveis os dissabores vivenciados pelo apelante, entendo que, neste ponto, a sentença também não merece reparo.

O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado pelo juízo
a quo
, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se em conformidade com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça e por outras Cortes Pátrias em casos análogos, onde se discute a contratação fraudulenta ou viciada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável,
fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00
, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço.
4.
A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC .
A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6.
A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
.
ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR
. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,00
(...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

O julgado do STJ colacionado pelo apelante (AgInt no AREsp 1.725.383/MS) não estabelece um piso indenizatório, mas apenas reconhece que um valor de R$ 1.000,00, naquelas circunstâncias específicas, era irrisório. A situação aqui é distinta.
A quantia de R$ 5.000,00 não se revela ínfima e é suficiente para compensar o dano moral sofrido pelo autor
, decorrente da falha na prestação do serviço e da perda de seu tempo útil, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a adequação de tal montante, de modo que o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados na origem em seu percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar